Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0720137-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Manifeste-se a recorrente sobre id 18351074. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 19/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR